Tribunal: STJ
Processo: 0007252-59.2016.8.17.2810
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988021 - PE(2025/0257455-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUIZ HUMBERTO DE CASTRO LOBO FILHO
ADVOGADO
: MELINA VASCONCELOS DE LYRA ROLIM DE ALMEIDA -
PE001038
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
GUILHERME SALES GUERCHE - SP315586
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
BEM IMÓVEL. REVISÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO
CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, reconhecendo inexistênci9a
de abuso nas cláusulas contratuais - inclusive quanto à cobrança da taxa de
administração - exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada na instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, o
que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do artigo 105,
III, da Constituição Federal.
2. Afastada pelo Tribunal a alegação de dano moral, diante da inexistência de
abalo à honra da parte autora, considerando que o processo expropriatório
decorreu de inadimplência por ela reconhecida, a pretensão de revisão do
entendimento, firmado à luz das circunstâncias do caso concreto, demanda
reexame vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Aplicação da referida súmula também impede o conhecimento do dissídio
jurisprudencial, ante a ausência de identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 408d84a4-8ce7-469a-8bf0-c983fb8cb2c5

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 408d84a4-8ce7-469a-8bf0-c983fb8cb2c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988021 - PE (2025/0257455-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUIZ HUMBERTO DE CASTRO LOBO FILHO
ADVOGADO
: MELINA VASCONCELOS DE LYRA ROLIM DE ALMEIDA -
PE001038
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
GUILHERME SALES GUERCHE - SP315586
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM
IMÓVEL.
REVISÃO
DO
CONTRATO.
ABUSIVIDADE
NÃO
CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, reconhecendo inexistênci9a
de abuso nas cláusulas contratuais - inclusive quanto à cobrança da taxa de
administração - exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada na instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, o que
impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do artigo 105, III, da
Constituição Federal.
2. Afastada pelo Tribunal a alegação de dano moral, diante da inexistência de
abalo à honra da parte autora, considerando que o processo expropriatório
decorreu de inadimplência por ela reconhecida, a pretensão de revisão do
entendimento, firmado à luz das circunstâncias do caso concreto, demanda
reexame vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Aplicação da referida súmula também impede o conhecimento do dissídio
jurisprudencial, ante a ausência de identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ HUMBERTO DE
CASTRO LOBO FILHO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal/88, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (e-STJ, fls. 626-627):

Documento eletrônico VDA53725335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:30:01
Código de Controle do Documento: 98be6966-f2e3-455d-b574-66fb86892f17

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
CONSOLIDAÇÃO DA
LEI No 9.514/1997.
PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO ANTERIOR À
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA PURGAÇÃO DA MORA
LEI No 13.465/2017.
INVÁLIDA. CITAÇÃO POR HORA CERTA NÃO PREVISTA NA LEI
ESPECÍFICA NA ÉPOCA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO
IMÓVEL EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (2016). ANULAÇÃO
DOS
ATOS
DA
AVERBAÇÃO.
REVISÃO
DO
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADO
DANOS MORAIS. APELOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
As alterações decorrentes da
podem ser aplicadas aos contratos
Lei 13.465/17
anteriores à sua edição, tendo em vista que serão referência para incidência as
datas da consolidação da propriedade e da quitação do débito, e não a data do
avença firmada entre as partes.
2. No Resp 1.649.595 foram estabelecidas duas teses: se já consolidada a
propriedade e quitado o débito antes da
impõem-se o
Lei 13.465/2017,
desfazimento do ato de consolidação e a retomada do contrato de
financiamento imobiliário; se, após a vigência da lei, a propriedade foi
consolidada, mas não foi pago o débito, fica assegurada ao devedor tão
somente a preferência na aquisição do imóvel.
3. Na hipótese dos autos, resta evidenciado a irregularidade da eleição da
citação por hora certa, haja vista que a consolidação da propriedade ocorreu
em agosto de 2016, ou seja, anteriormente à vigência das alterações da
que continha a previsão de citação por hora certa, inexistente
Lei 13.465/2017
anteriormente.
4. É lícita a cobrança de taxa de administração quando expressamente
pactuada em contrato de financiamento imobiliário. Precedentes do STJ.
5. O fato de o contrato ser de adesão, por si só, não é ilegal, sendo tal
modalidade prevista como regular pelo próprio CDC em seu artigo 54.
6. Apelações não providas.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 650-655).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 6o, III, IV, V e VIII; 39, V; 46; 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor,
pois haveria cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto à Taxa de Serviços
Administrativos, que seria indeterminada e não transparente, impondo desvantagem exagerada e
vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, em contrato de adesão.
(ii) arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, pois a condução do procedimento
extrajudicial com ausência de notificação pessoal teria violado a boa-fé e causado lesão a direitos
da personalidade, ensejando dever de indenizar por danos morais proporcionais ao dano sofrido.
(iii) arts. 26 (especialmente §3o), 27, 38 e 39 da
pois teria havido
Lei 9.514/1997,
nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação e dos leilões pela falta de intimação
pessoal para purgação da mora e pela inobservância dos requisitos legais de publicidade e forma, o
que imporia a declaração de nulidade integral do processo administrativo.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 706-714).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53725335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:30:01
Código de Controle do Documento: 98be6966-f2e3-455d-b574-66fb86892f17

VOTO
Em que pesem os esforços argumentativos da parte recorrente, verifica-se que
o acórdão não merece reparos, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
No caso, verifica-se que a Corte Estadual reconheceu a nulidade da consolidação da
propriedade do imóvel em favor do Banco Santander, realizada em
e dos leilões
29/08/2016,
extrajudiciais subsequentes, com base na irregularidade da intimação do devedor para purgação da
mora, uma vez que foi realizada por "hora certa", o que não era previsto na legislação vigente à
época,
(e-STJ, fls. 621-625):
in verbis

"O cerne do recurso da parte ré diz respeito à regularidade da intimação da
parte autora (devedora de financiamento imobiliário com garantia para
alienação fiduciária) para purgação da mora e sobre os leilões extrajudiciais.
Por sua vez, o ponto controvertido do recurso da parte autora consiste na
possibilidade (ou não) de declaração de nulidade de todo o processo
extrajudicial, assim como a validade (ou não) dos termos pactuados no contrato
de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária.
(...)
Na hipótese dos autos, resta evidenciado a irregularidade da eleição da citação
por hora certa, haja vista que a consolidação da propriedade ocorreu em
agosto de 2016, ou seja, anteriormente à vigência das alterações da
Lei 13.465/2017.
Conquanto a certidão do Oficial do Cartório ostente fé pública e presunção de
veracidade, o procedimento adotado ainda não se encontrava vigente, motivo
pelo qual reputa-se nulo.
Com efeito, neste ponto não merece reforma a r. sentença recorrida, devendo
ser mantido o reconhecimento da irregularidade do procedimento
expropriatório extrajudicial.
(...)
Quanto ao pedido de reforma da sentença para declarar a nulidade de todo o
processo extrajudicial, este não merece acolhimento.
A r. sentença corretamente declarou a nulidade da averbação da consolidação
da propriedade na matrícula do imóvel (matrícula n. 60791, AV-3), em favor do
Banco Santander S/A, realizada em
determinando o cancelamento
29/08/2016,
da anotação.
Dessa forma, a nulidade da averbação retira a validade da comunicação
perpetrada, retornando ao status quo anterior, podendo repetir o ato.
Noutro aspecto, no tocante à revisão do contrato entabulado pelas partes
(cláusulas sétima, oitava e décima primeira), como já asseverado pelo Juízo
Singular a taxa de serviços administrativos questionada consta como R$ 0,00.
Logo, não se vislumbra abusividade.
Ademais, é lícita a cobrança de taxa de administração quando expressamente
pactuada em contrato de financiamento imobiliário (Resolução 3.919/10 do
BACEN).
(...)
No que pertine às demais cláusulas, nelas econtra-se previsto o procedimento
expropriatório previsto na
na hipótese de inadimplência e
Lei 9.514/97
condições pactuadas pelas partes, não havendo que se falar em irregularidade
ou abusividade.
Destaque-se o fato de o contrato ser de adesão, por si só, não é ilegal, sendo tal
modalidade prevista como regular pelo próprio CDC em seu artigo 54.
ue o
Do mesmo modo, não se encontra configurado o abalo moral, eis q
processo expropriatório adveio da inadimplência confessada pela parte autora.
Documento eletrônico VDA53725335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:30:01
Código de Controle do Documento: 98be6966-f2e3-455d-b574-66fb86892f17

Não pode, portanto, a parte demandante tirar vantagem econômica de situação
("nemo potest venire contra factuam proprium").
que criou
(Sem grifo no
original).

Verifica-se que o acórdão afirmou a inexistência de abusividade quanto à Taxa de
Serviços Administrativos (TSA), pois, embora prevista, seu valor consta como R$ 0,00 no quadro-
resumo do contrato, afastando qualquer custo efetivo ao consumidor; assentou, ainda, a licitude da
cobrança de taxa de administração quando expressamente pactuada em contrato de financiamento
imobiliário, com fundamento na Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil e na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, transcrevendo: “A previsão em contrato da taxa de
administração e da taxa de risco de crédito encontra fundamento em lei e, uma vez informada ao
consumidor, não há se falar em abusividade a ser reparada judicialmente” (STJ, REsp 1568368/SP,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
, além de
11/12/2018,
13/12/2018)
referir o Aglnt no
sobre a ausência de abusividade; por fim, rejeitou o pedido
REsp 1565419/AL
revisional por falta de demonstração concreta de ilegalidade ou onerosidade excessiva nas
cláusulas impugnadas.
Dessa forma, modificar a conclusão do acórdão recorrido, que reconheceu a
inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais — inclusive quanto à previsão de cobrança da
taxa de administração — demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada na instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, a qual obsta o
conhecimento do recurso por ambas as alíneas do artigo constitucional pertinente. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA
INDENIZATÓRIA
E
ANULATÓRIA
DE
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA FIRMADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA
EXECUÇÃO
DE
OBRAS.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
REALIZAÇÃO
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
QUESTIONAMENTO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE CONFIRMADA.
DANO MORAL E MATERIAL PREJUDICADOS. INOCORRÊNCIA DE
PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL
PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA LEI DE REGÊNCIA
CONFIRMADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NULIDADE DO CONTRATO
DE CONSÓRCIO. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. VALOR
UTILIZADO
PARA
CAPITAL
DE
GIRO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ABUSIVIDADE
NÃO
CONSTATADA.
PRETENSÃO
RECURSAL.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS
DE SÚMULA 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria o
revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
v. acórdão recorrido e reinterpretação de cláusulas contratuais e de seu
cumprimento ao longo da vigência da relação jurídica contratual, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados de Súmula 5 e 7
do STJ.
2. Agravo Interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.517.514/PR,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
17/12/2019,
4/2/2020.

Documento eletrônico VDA53725335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:30:01
Código de Controle do Documento: 98be6966-f2e3-455d-b574-66fb86892f17

No que se refere ao alegado dano moral, observa-se que o Tribunal afastou a tese
sustentada pela parte recorrente, ao concluir que não houve configuração de abalo moral. Isso
porque o processo expropriatório decorreu da inadimplência reconhecida pela própria parte autora.
Assim, não é admissível que a parte demandante pretenda extrair vantagem econômica de uma
situação que ela mesma originou.
Nesse contexto, em que pese a argumentação trazida no agravo interno, tem-se que a
pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as circunstâncias do caso
concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A propósito, guardadas as devidas particularidades:
CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. 1 INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE
CREDITO DO BACEN (SCR). INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. DANOS
MORAIS. AFASTAMENTO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 2.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a legítima inscrição e
manutenção de anotação em sistema de informação de crédito não configura
conduta ilícita, o que afasta a pretensão de indenização por danos morais.
2. Para alterar a conclusão a que chegou o aresto recorrido, no sentido da não
ocorrência do dano moral, indispensável seria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
REsp n. 2.181.788/SP,
MOURA RIBEIRO
julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
27/3/2025.

Outrossim, a aplicação da Súmula 7 do STJ obsta o exame do alegado dissídio
jurisprudencial, diante da inexistência de similitude fático-jurídica entre os casos comparados,
conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53725335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:30:01
Código de Controle do Documento: 98be6966-f2e3-455d-b574-66fb86892f17

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.988.021 / PE
Número Registro: 2025/0257455-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072525920168172810 72525920168172810
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ HUMBERTO DE CASTRO LOBO FILHO
ADVOGADO
: MELINA VASCONCELOS DE LYRA ROLIM DE ALMEIDA - PE001038
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
GUILHERME SALES GUERCHE - SP315586
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:18
Código de Controle do Documento: d62e10e9-5252-43ea-b6e7-35f0f635f73d

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:18
Código de Controle do Documento: d62e10e9-5252-43ea-b6e7-35f0f635f73d